Tribunal: TCU
Processo: 004.589/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 475.164/1996-2 - Acórdão AC-1432/2016-2C, item 9.8

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Marcelo Capistrano de Miranda Monte (XXX.467.034-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele cominada por meio do subitem 9.8 do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, conforme proposta da unidade técnica (peça 21), ratificada pelo parecer do Ministério Público (peça 23). 1. Processo TC- Processo 004.589/2026-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Capistrano de Miranda Monte (XXX.467.034-XX). 1.2. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB (02.658.544/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região (TRT/PB); 1.8.2. apensar os autos ao TC Processo 475.164/1996-2 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU.